Tribunal: TJDFT
Processo: 0752006-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC, em face à sentença que julgou procedente a pretensão formulada na inicial da ação de obrigação de fazer proposta por IZABELA JERUSA DA SILVA MAIA. A recorrente não recolheu devidamente o preparo, pois apenas juntou um comprovante de pagamento, sem, contudo, anexar a guia de recolhimento correspondente (ID. 60279431). Devidamente intimada para regularizar o recolhimento do preparo, a apelante limitou-se a apresentar a guia de recolhimento (ID. 61009870). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a comprovação se faz mediante a juntada tanto da guia de recolhimento quanto do respectivo comprovante de pagamento. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsto no § 4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante não comprovou, de forma tempestiva, o regular recolhimento do preparo, ou seja, no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Instada a sanar a irregularidade, a recorrente se limitou a apresentar a guia de recolhimento. Em conclusão, não comprovou o atendimento ao pressuposto formal de admissibilidade do recurso. Não comporta franquear nova oportunidade à apelante para regularização, uma vez que já foi lhe assegurado o direito de recolher devidamente o preparo. Por fim, o art. 932, inciso III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12